Tribunal: TJES
Processo: 5005731-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sucessão
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005731-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA THEREZINHA TRES MEDINA e outros
INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005731-58.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA THEREZINHA TRES MEDINA E OUTRO

ADVOGADO : JALINE IGLEZIAS VIANA - OAB ES11088

RECORRIDO : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA THEREZINHA TRES MEDINA E OUTRO em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que deferiu o pedido de habilitação de herdeiro nos autos da via satisfativa, entretanto indeferiu o pedido de expedição de alvará para a liberação imediata do crédito.

Aduziram, em síntese, a possibilidade de levantamento do valor expresso na execução ao herdeiro, enquanto dependente habilitado perante a Previdência Social, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. Nesses termos, requereram o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Sem contrarrazões (certidão ID 2040313).

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível pela desnecessidade de intervenção (ID 2041769).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 30 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5005731-58.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005731-58.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA THEREZINHA TRES MEDINA E OUTRO

ADVOGADO : JALINE IGLEZIAS VIANA - OAB ES11088

RECORRIDO : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a (im) possibilidade de levantamento de crédito decorrente de sentença diretamente a herdeiro, independente de inventário e/ou partilha.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu o pedido de habilitação de herdeiro pelo falecimento da Autora, entretanto rejeitou a pretensão de expedição de alvará.

Os Agravantes pretendem a reforma do julgado, entretanto não vejo como modificar a conclusão.

Em verdade, o deferimento do pedido de habilitação de herdeiros decorre da própria necessidade de continuação do processo em sede satisfativa da demanda.

Todavia, o levantamento de quaisquer bens ou direitos do
de cujus
depende do regular processamento do inventário e partilha, conforme expresso no art. 610, §1º e art. 655, do CPC, seja o inventário administrativo ou judicial.

Em ambos os casos, o crédito pretendido deve estar descrito no respectivo documento oficial, sendo inviável o pagamento direto aos herdeiros habilitados na demanda.

Nessa linha, o c. STJ:

PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 4151 - DF

(2016/0128484-0)

DECISÃO

Mediante a Petição n. 00106694/2022 (fls. 1125-1152), o Sindicato exequente requer a habilitação de MARIANA POCZAPSKI e DANIEL ANTÔNIO POCZAPSKI em razão do falecimento de ANTONIO POCZAPSKI.

Junta certidão óbito, escritura pública declaratória de abertura de inventário, nomeação de inventariante e futura declaração e partilha de bens, documentos pessoais, procurações, contratos de honorários advocatícios e termos individuais de acordo.

Pugna, ainda, pela homologação do acordo proposto pela UNIÃO e expedição dos ofícios requisitórios em nome dos herdeiros, com destaque de honorários no patamar de 8% para MOTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS, 1% (um por cento) para MAURO MENEZES & ADVOGADOS e 1% (um por cento) para CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS.

É o relatório. Decido.

A habilitação dos herdeiros tem o sentido de garantir a continuidade do processo, não tendo ligação direta e necessária com a questão relativa à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus,
o que deve ser discutido no juízo do inventário
.

É possível, em tese, que se admita a habilitação de herdeiros que, ao final, não receberão os bens objeto do processo, em decorrência da formalização da partilha feita pelo juízo da sucessão.

Por isso, é que
o fato de se admitir a habilitação não decorre que tais herdeiros possam, desde logo, levantar valores nos autos, tendo em vista que, para tanto, é imprescindível a apresentação da certidão de inventariança ou do formal e da certidão de partilha, nos termos do art. 655 do CPC, ou da escritura pública de inventário e partilha, prevista na Lei nº 11.441/2007, c/c com o art. 610, § 1º, do CPC. Em qualquer caso (inventário judicial ou administrativo), o documento deve relacionar o crédito que se pretende levantar.

Em face do exposto, e considerando que foi comprovado que MARIANA POCZAPSKI e DANIEL ANTÔNIO POCZAPSKI são herdeiros de ANTONIO POCZAPSKI, defiro a habilitação pretendida às fls. 1125-1152.

Esclareço, desde logo, que eventual pedido de levantamento de valores deverá ser apresentado diretamente no bojo do respectivo precatório ou RPV eventualmente expedido, acompanhado da documentação que comprove a partilha regular do crédito que se pretende levantar (art. 3º, §§ 6º e 7º, da IN STJ/GP n. 3/2014, com redação dada pela IN STJ/GP n. 17/2019).

No tocante ao pedido de homologação do acordo, determino a intimação da UNIÃO para que se manifeste acerca dos Termos Individuais de Acordo firmados pelos herdeiros, acostados às fls. 1148-1149 e 1150-1151.

Retifique-se a autuação para incluir MARIANA POCZAPSKI e DANIEL ANTÔNIO POCZAPSKI como interessados e para fazer constar ANTONIO POCZAPSKI - ESPÓLIO.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de março de 2022.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Presidente da Seção

(Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 24/03/2022)

Assim, muito embora possível a habilitação dos herdeiros, o levantamento dependerá da formalização da partilha/inventário, com a identificação dos bens e direitos do
de cujus.

Logo, permanece hígida a r. decisão recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005731-58.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARIA THEREZINHA TRES MEDINA E OUTRO

ADVOGADO : JALINE IGLEZIAS VIANA - OAB ES11088

RECORRIDO : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

MAGISTRADO : BOANERGES ELER LOPES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA SATISFATIVA. PAGAMENTO DIRETO AOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO/PARTILHA.

1. O deferimento do pedido de habilitação de herdeiros decorre da própria necessidade de continuação do processo em sede satisfativa da demanda. Todavia, o levantamento de quaisquer bens ou direitos do
de cujus
depende do regular processamento do inventário e partilha, conforme expresso no art. 610, §1º e art. 655, do CPC, seja o inventário administrativo ou judicial. Precedente STJ.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.